Tribunal: CARF
Processo: 13603.903261/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903261/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.952 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SEMEP LOGISTICA E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903261/2015-21
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.239, proferido pela
‘a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 136/142).
Trata-se de litigio instaurado contra Despacho Decisório emitido em 06/01/2016
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem-MG, com número de rastreamento
111812229, cópia inserta no processo, que não reconheceu integralmente as retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP no 41585.01841.180614.1.7.03-2390 (detentora do demonstrativo
de crédito), e, por conseguinte, homologou parcialmente os PER/DCOMP’s a ele vinculados.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa concluiu que o valor das
retenções na fonte de CSLL, referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2013, era de R$
93.614,91. Contudo, por haver uma “CSLL devida” de R$ 44.987,61, o saldo negativo
disponível foi de R$ 48.627,30, sendo que a Manifestante declarou um valor de R$ 93.614,91.
Abaixo, segue o quadro-resumo “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do
Despacho Decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade, preliminarmente, pugnou pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído em decorrência da não homologação,
pelo reconhecimento da tempestividade da Manifestação de Inconformidade, bem como seja
reconhecida a nulidade absoluta do Despacho Decisório, pois cobrou “débitos tributários
estranhos ao presente processo administrativo de crédito”.
Asseverou que “o saldo de CSLL informado no PER/DCOMP (R$ 93.614,91) já é
resultado do abatimento da própria CSLL (R$ 44.987,61), sendo que o crédito total para o 2o
trimestre de 2013 era de R$ 138.602,52”.
Pleiteou a “produção de prova pericial por meio de diligência própria” e a
“produção de todos os meios de prova em direito permitidas, notadamente a documental que ora
se faz juntada”.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Trouxe aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia da DIPJ
2014/Ano-Calendário 2013 (fls. 53 a 119).
A d. DRJ rejeitou a preliminar de nulidade, bem como o pedido para juntada
extemporânea de documentos, tendo indeferido o pedido de diligência.
No mérito, a d. DRJ, ante a ausência de comprovação das alegadas retenções no
valor de R$ 138.602,52 (conquanto foram declaradas na Dcomp retenções da ordem de R$
93.614,91), aplicando o princípio da verdade material, efetuou pesquisas nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme extratos em anexo (fls. 124 a 135), ocasião em que restaram
comprovadas retenções no valor de R$ 4.805,34 (referente ao 2o trimestre/2013), além dos
valores já confirmados pelo Despacho Decisório, para então concluir:
Desta forma, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de
Inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 4.805,34 (quatro
mil, oitocentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao saldo negativo de
CSLL relativo ao 2o trimestre do ano-calendário 2013, além do já reconhecido no
Despacho Decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do indébito
tributário aqui reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 10.11.2020 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 197), apresentou Recurso Voluntário em 11.12.2020, assim manejado
(fls. 146/162).
Inicialmente a Recorrente sustentou a nulidade do despacho decisório, posto ter
tratada de matéria alheia ao pedido de compensação quando emitiu juízo de valor em relação aos
PER/DCOMPs
de no 01833.95185.040214.1.7.03-8478 (homologado parcialmente)
e
32764.95814.180614.1.3.03-3680 (não homologado), que seriam totalmente alheios e estranhos
ao PER/DCOMP objeto de análise qual seja o de no 41585.01841.180614.1.7.03-2390.
Nessa perspectiva, identificado de forma cristalina o grave erro do despacho decisório, é
inadmissível que o mesmo seja mantido e imponha ao contribuinte a cobrança de
débitos tributários estranhos ao presente processo administrativo de crédito (13603-
903.261/2015-21)
Assim, o reconhecimento da NULIDADE do despacho decisório no 111812229 é
medida que se impõe, sendo incontestável o imediato cancelamento da cobrança do
débito, uma vez que este em nada se relaciona com o pedido de compensação objeto de
análise.
DA COMPROVADA SUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS
Sustentou a Recorrente a existência do “Saldo Negativo de CSLL” no montante
de R$ 93.614,91 (noventa e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos),
apurado com base Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) retido por pessoas
jurídicas de direito privado (Doc. 02), cujo valor teria sido declarado na sua Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Informou a Recorrente que com o saldo relativo à compensação, pretendia
extinguir o débito de IRPJ apurado no valor de R$46.037,90 (quarenta e seis mil, trinta e sete
reais e noventa centavos)
Passou a defender que o crédito tributário que se pretende compensar seria
suficiente para a quitação do débito indicado em PER/DCOMP.
Neste contexto, a partir da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica,
verifica-se que, no 2° trimestre de 2013, a Recorrente teria apurado um saldo de R$ 44.987,61
(quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) a pagar à título
de CSLL, ao passo que houve retenções na fonte o montante de R$138.602.52 (cento e trinta e
oito mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), remanescendo, com isso, saldo no
valor de R$ 93.614.91 (noventa e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos).
Assim, resta cristalina a existência do crédito indicado no PER/DCOMP, de modo que a
homologação parcial foi fruto de um equívoco. que se deu ao descontar do crédito
apurado (R$ 93.614.91) valor que já havia sido objeto de compensação (R$ 44.987,61),
conforme indica o despacho decisório (Doc. 03).
Para a Recorrente mesmo que se considere o crédito reconhecido pelo Despacho
Decisório (R$ 48.627,30 ) e aquele reconhecido pela d. DRJ (R$4.805,34) o saldo negativo
disponível (R$ 53.432.64) seria suficiente para a quitação do débito indicado em declaração,
relativo ao IRPJ apurado no valor de R$ 46.037.90.
Dessa forma, diante da idoneidade e suficiência dos créditos apurados, o que se
comprova pelos documentos anexos, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido para,
acolhendo a Manifestação de Inconformidade, homologar integralmente o pedido de
compensação inserido no PER/DCOMP 41585.01841.180614.1.7.03-2390.
DA DILIGÊNCIA CONTÁBIL
Asseverou a Recorrente que no intuito de comprovar seu direito creditório teria
juntado sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ completa).
Contudo, prossegue a Recorrente, caso se entenda que as provas documentais
apresentadas não são satisfatórias, vem requerer a produção de prova pericial por meio de
diligência própria, quando deverá ser apurado pela própria Autoridade Fiscal o saldo negativo de
IRPJ disponível à época do pedido da compensação.
Ora, a apuração e comprovação da existência do crédito total de CSLL no valor de R$
213.118.47 no 2° trimestre de 2013, suficiente para compensar os débitos de IRPJ e a
CSLL do mesmo período. é uma prova essencial para a regular e justa apreciação do
mérito do pedido de compensação e da manifestação de inconformidade.
Defendeu que a realização de diligência e análise técnica ou pericial encontra
fundamento no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, que visa, sobretudo, assegurar o seu direito à
ampla e devida defesa a que faria jus.
Assim, caso se entenda que as provas apresentadas, notadamente a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e a própria PER/DCOMP não são suficientes para
comprovação da suficiência do crédito, requer-se sejam os autos baixados em diligência
e respondidos os quesitos indicados acima, também constantes da Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE
COMPENSAÇÃO INDICADA PELA CONTRIBUINTE
Voltou a defender que mesmo considerando um saldo negativo disponível de
R$53.432.64 (cinquenta e três mil. quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro
centavos), quais sejam, R$4.805,34 verificados pelo acórdão recorrido e R$48.627,30 conforme
indicado pelo despacho decisório, o referido crédito seria inequivocamente suficiente para a
quitação do débito indicado em declaração, relativo ao IRPJ apurado no valor de R$46.037.90.
Sustentou que a compensação pleiteada encontra-se conforme a IN RFB n°
1.717/17, cabendo ao contribuinte escolher os débitos os quais serão objetos de compensação,
devendo ser observada a ordem por ele indicada na declaração de compensação.
Aduziu, por ser de extrema importância, que não se deve confundir a
compensação mediante declaração do contribuinte com a “compensação de ofício”, prevista na
seção IX da IN RFB n° 1.717/17.
Isso pois a compensação a pedido do contribuinte será efetuada mediante declaração de
compensação, por meio do programa PER/DCOMP, nos termos do § 1° do artigo 65 da
IN RFB n° 1.717/17, in verbis:
A "compensação de ofício", por sua vez, é regulamentada pelo artigo 89 da mesma
Instrução Normativa e ocorrerá sempre que, efetuado pedido de restituição ou
ressarcimento, for verificada a presença de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional:
Concluído, portanto, que somente será devida a “compensação de ofício” quando
for efetuado um pedido de restituição ou ressarcimento, sendo defeso à Receita Federal, quando
diante de um pedido de compensação mediante declaração, compensar débito o qual não foi
objeto de indicação pelo contribuinte, ou, ainda mais grave, pretender alterar a ordem
regularmente declarada.
Nesta linha de ideias, eventual título em aberto que não tenha sido indicado na
declaração de compensação deverá ser objeto de cobrança. conforme previsão do art.
97-A. inciso III, da IN n° 1.717/17. in verbis:
Assim, prossegue a Recorrente, no caso em apreço, o crédito indicado foi da
ordem de R$ 93.614,91 (noventa e três mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e um centavos),
que teria sido confirmado pela própria fiscalização da Receita Federal.
Ressalta-se que, conforme se extrai do acórdão recorrido, a própria RFB realizou
pesquisas em seu sistema e verificou que, além do valor indicado em PER/DCOMP, a
Recorrente ainda tinha um montante de R$4.805.34 (quatro mil. oitocentos e cinco reais
e trinta e quatro centavos) a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido retido
na fonte, o que totaliza um saldo negativo de R$53.432.64 (cinquenta e três mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).
Portanto, para a Recorrente, dada a obrigatoriedade de observância da ordem de
débitos indicada na declaração de compensação, bem como a vedação de compensação de ofício,
restaria cristalino que o crédito reconhecido seria suficiente para quitação do débito indicado
pelo contribuinte, qual seja, IRPJ no valor de R$ 46.037,90 (quarenta e seis mil, trinta e sete
reais e noventa centavos), devendo, na remota hipótese de se entender que a CSLL apurada no
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

período não tenha sido quitada, a lei determina que deveria ser promovida a cobrança autônoma
da CSLL (e não o indeferimento do pedido de compensação).
Destarte, é absolutamente imperioso o provimento deste Recurso para acolher a
Manifestação de Inconformidade, homologando-se integralmente o pedido de compensação
inserido no PER/DCOMP 41585.01841.180614.1.7.03-2390.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto requer a Recorrente:
a)
Seja recebido e conhecido o presente Recurso, posto que tempestivo,
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 137 da IN
RFB n° 1.717/17 c/c art. 151, inciso III, do CTN;
b)
Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório n°
111812229,
uma vez que trata de matéria alheia ao PER/DCOMP
41585.01841.180614.1.7.03-2390. Sendo inquestionável o imediato cancelamento do débito
objeto de cobrança.
c)
Seja reconhecida a idoneidade e suficiência dos créditos apurados, com o
consequente acolhimento da Manifestação de Inconformidade para homologar integralmente o
pedido de compensação inserido no PER/DCOMP 34957.58110.160114.1.7.02-2780; e
d)
Caso se entenda que as razões e os documentos juntados não são
suficientes para apurar a suficiência do crédito ou a regularidade da compensação, seja deferida a
realização de perícia técnica, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72, com vistas a
garantia do direito de defesa da Recorrente, conforme quesitos indicados neste Recurso.
Por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome dos procuradores
signatários, em seu endereço profissional, indicado no rodapé desta manifestação, sob pena de
nulidade dos atos praticados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos do 2o trimestre do ano de 2013, no valor declarado pela Recorrente de R$
93.614,91.
Do alegado Saldo Negativo restou reconhecido eletronicamente o montante de R$
48.627,30, posto haver CSLL a pagar no valor de R$ 44.987,61, assim esclarecido pela d. DRJ:
Da análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais – DIPJ 2014 (Ano-
Calendário 2013), retificada em 16/07/2015 (fl. 123) – ou seja, antes da ciência do
Despacho Decisório, que ocorreu em 14/01/2016 –, especificamente da “Ficha 17 –
Cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido” (fl. 100) , referente ao 2o
trimestre, a existência de “CSLL Retida” no valor de R$ 138.602,52 (Item 90) e de
"Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido " no valor de R$ 44.987,61 (Item 78), o
que perfazeria um “Saldo Negativo” no valor de R$ 93.614,91 (Item 94), a corroborar
os argumentos trazidos pela Manifestante.
A d. DRJ por sua vez reconheceu mais R$ 4.805,34, de modo que o valor em
litigio é da ordem de R$ 40.182,27.
Em verdade a ausência de comprovação está o adstrita à CSLL retida e informada
em DIPJ, referente ao 2o trimestre de 2013, no valor de R$ 138.602,52.
Pois bem.
DA PRELIMINAR
Neste pontoa a Recorrente alegou que o Despacho Decisório seria nulo porque
teria tratado tanto do PER/DCOMP objeto de análise (no 41585.01841.180614.1.7.03-2390),
quanto de outros alheios e estranhos àquele, quais sejam os PER/DCOMPs de no
01833.95185.040214.1.7.03-8478 e 32764.95814.180614.1.3.03-3680.
Em que pese todo o seu descontentamento com a decisão proferida seus
argumentos preliminares não são capazes de desconstituir o feito. Vejamos.
Diferentemente do defendido pela Recorrente os citados PER/DCOMP estão
intrinsicamente vinculados ao mesmo crédito de modo que a análise de um repercute nos outros.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Assim, do direito creditório reconhecido as compensações foram realizadas
conforme tela a seguir (fl. 22):
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Portanto, não há qualquer vicio capaz de macular o feito fiscal.
De mais a mais, verifica-se que o Despacho Decisório foi lavrado por servidor
competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo
legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da
qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos
legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Cabe salientar que a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, determina, em seu art. 53, que a
Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
O STF, reforçando tal entendimento, se posicionou através da Súmula no 473,
assim redigida:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial.
Assim, como se apresenta o presente Despacho Decisório e a Decisão da DRJ
revestidos das formalidades legais e normativas exigíveis; e sem a existência de vícios que o
tornem ilegal, não há razão pela qual deve ser decretado a sua nulidade.
Em verdade, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o presente caso retrata
situação típica em que o princípio da ampla defesa foi amplamente prestigiado, uma vez que, na
fase litigiosa (processo stricto sensu) o sujeito passivo apresentou manifestação e provas sendo
lhe oportunizado se defender e provar a veracidade dos créditos apurados e utilizados.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Neste diapasão, não se cogita das nulidades suscitadas, rejeitam-se as
preliminares.
DO MÉRITO
Conforme relatado, o Recorrente em momento algum busca comprovar a
existência do seu direito creditório.
Vejamos que a análise do presente feito demanda juízo probatório e discussões
outras como ordem de preferencia na compensação ou mesmo da suficiência do crédito
reconhecido para quitação de IRPJ (quando tal crédito foi utilizado para quitar também 5856-01
COFINS - Não cumulativa, fl. 14, e 2172-01 COFINS - Demais empresas, fl. 18) tornam-se
periféricas.
Como é cediço o e. CARF firmou, em relação à retenção na fonte dois
importantes entendimentos: (1) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte quando comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto; e; (2) a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio da DIRF.
Tais entendimentos encontram-se estabelecidos, nas seguinte súmulas exaradas
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Neste diapasão, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do
CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Nesta seara, a planilha de dados elaborada pela Recorrente contendo apenas Notas
Fiscais e mesmo as notas fiscais sem qualquer lastro contábil, não tem a força probatório
necessária, posto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o
Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e,
nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio
não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19961, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão2 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata, como a apelante pretendeu fazer crer ao longo de
suas razões, de “falta de interesse da Administração Tributária em conhecer a verdade material”.
Houve atropelo no exercício da pretensão perante a esfera administrativa.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.

2 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que
o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

3 Súmula CARF no 143
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.952 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903261/2015-21

O principio da verdade material reside na ampliação dos meios probatórios para
formar a convicção da existência do direito creditório pleiteado.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a nulidade
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 221
DF CARF MF
Original